Tribunal: TJDFT
Processo: 0704401-04.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. OFENSAS RECÍPROCAS. XINGAMENTOS. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou improcedentes os pedidos iniciais e o pedido contraposto.
3. Afirma que no dia 24/06/2020 teve sua imagem denegrida pela recorrida na portaria do prédio onde reside e é síndico. Esclarece que a recorrida o chamou de ladrão por diversas vezes, alegando que ele desviava recurso do condomínio desde que passou a exercer as funções de síndico. O Juízo a quo afirmou que a única certeza que tirou de todo o processo é que as pessoas envolvidas terminaram ofendendo e sendo ofendidas e sendo agredidos, de maneira que, inexistindo prova cabal de que tudo foi grave o bastante para ferir direitos de personalidades envolvidos. Não há dúvidas quanto a ocorrência dos danos morais, uma vez que experimentou constrangimento desnecessário, foi caluniado, difamado e exposto em público. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, afirma que a discussão entre as partes ocorreu após a recorrida receber uma notificação por descumprimento do regimento interno, por transitar em área comum com cachorro sem que estivesse com a devida coleira. A recorrida afirma que falou ao recorrente “o senhor só quer me roubar”, e complementou, a tanto tempo ele está como síndico e ainda não aprendeu a trabalhar! Afirma que está sendo perseguida pelo recorrente pelo fato de ter ajuizado ação contra o condomínio a obrigação de repará-la por danos morais pelo corte do fornecimento de água na unidade da recorrida. Requer a manutenção da sentença.
5. No caso em questão, o acervo probatório revela histórico de desentendimentos entre as partes, restando evidente que a relação pessoal que travaram entre si caracteriza-se pela ausência de respeito e compreensão. Infere-se que as situações mais corriqueiras, são motivos para discussões e agressões morais entre o recorrente e a recorrida.
6. Na espécie, examinado o teor da discussão travada entre as partes, infere-se que, não obstante tenha a recorrida, de fato, se dirigido de maneira agressiva ao recorrente, este, em igual medida, teria dispensado àquele tratamento desairoso, ao atribuir diversos xingamentos a recorrida.
7. Sabe-se que o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado. Daí porque não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela afirmação de se julgar ofendido. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.
8. A situação trazida aos autos não enseja a indenização por danos morais. As ofensas recíprocas não são aptas ao abalo psicológico caracterizador do dano moral e configuram apenas o mero dissabor. Os documentos juntados, bem como a oitiva de testemunhas, não comprovam quem deu início à discussão e às agressões verbais, não havendo que se falar em legítima defesa em relação a qualquer das partes.
9. A vasta orientação jurisprudencial hodierna é no sentido de que as ofensas reciprocamente perpetradas não possuem o condão de gerar, em face de qualquer dos conflitantes, o dever de indenizar, razão pela qual não merece acolhido o pleito voltado à reparação dos danos morais. Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão n.963506, 20151410037079ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 31/08/2016, Publicado no DJE: 09/09/2016. Pág.: 386/388); (Acórdão n.925369, 20150310131976ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 08/03/2016, Publicado no DJE: 10/03/2016. Pág.: 316).
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face dos benefícios da gratuidade de justiça que ora defiro.